Tribunal: STF
Processo: HC 251838
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ALEGADA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente responsabilizado pela prática de falta disciplinar de natureza grave. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca “o reconhecimento da prescrição e a exclusão da falta grave da execução da pena”. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que, “diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal, qual seja, o art. 109 do CP” (HC 92.000/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2007). E, nesse exame, “não há de se cogitar de prescrição após a decisão homologatória da falta, pois é certo que [...] a decisão homologatória apresenta efeitos imediatos” (HC 229519 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 14/9/2023). 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.